Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707972-84.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMARA SCHETTERT SILVA, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., IMARA SCHETTERT SILVA DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões (Id.17577107 ), intime-se a parte agravante IMARA SCHETTERT SILVA para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a questão. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora